Tribunal: TJMT
Processo: 1016345-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE SUA INCIDÊNCIA NA SENTENÇA EXEQUENDA – COISA JULGADA - PRECEDENTES DO STJ SOB A ÓTICA DOS REPETITIVOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou, sob a ótica dos repetitivos (TEMAS 887 e 890), o entendimento de que “descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.” (REsp 1392245/DF e REsp 1372688/SP).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que na fase de execução individual é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento (REsp 1.314.478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 09/06/2015).
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por JOAO ALVES DOS SANTOS e OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença no. 27290-93.2014.811.0041 - Código: 896384, ajuizada em desfavor de HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, que homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, mantendo afastada a incidência de juros remuneratórios.
Em suas razões, alega que na Ação Civil Pública n.o 583.00.1993.808239 - 4, a qual tramitou perante a 19a Vara Cível da Cidade de São Paulo, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco Bamerindus S/A, sucedido pelo Banco HSBC, há expressa previsão dos juros remuneratórios.
Anota, ainda, que a correção monetária da dívida deve ser feita de forma plena, com a inclusão dos expurgos inflacionários (IPC de março à maio de 1990 e fevereiro de 1991).
Pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender o seguimento da demanda até o julgamento final deste Agravo de Instrumento.
No mérito, requer seja dado provimento a este Agravo de Instrumento para que seja determinada a incidência dos juros remuneratórios capitalizados, pactuados no percentual de 0,5% ao mês de forma capitalizada, desde a lesão até o efetivo pagamento, nos termos do dispositivo da r. sentença exequenda, com os expurgos do IPC, sob pena de ofensa a coisa julgada.
Caso mantida a exclusão dos juros remuneratórios, requer seja determinada a atualização monetária do débito pelo INPC com os expurgos do IPC.
O pedido liminar foi deferido para suspender o curso do processo originário até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 22429997).
Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 24665488).
Contraminuta do agravado (ID 24788480).
É o relatório/Fundamento/Decido.
A ação versa sobre liquidação de sentença oriunda da Ação Civil Pública n.o 583.00.1993.808239-4, a qual tramitou perante a 19a Vara Cível da Cidade de São Paulo, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco Bamerindus S/A, sucedido pelo Banco HSBC, que julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:
“JULGO PROCEDENTE a ação para condenar o réu a pagar as diferenças existentes entre o índice de 71,13% apurado em janeiro de 1989 (Inflação de 70,28% mais juros de 0,5%) e o creditado nas cadernetas de poupança (22,97%), aplicando-se ao saldo existente em janeiro de 1989, computados juros e correção monetária das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos, pagando-se a cada um dos titulares, como se apurar em liquidação, processando-se na forma estabelecida pelos artigos 95 a 100 do Código de Defesa do Consumidor”.
Interposto o REsp no. 170.078/SP, o recurso foi provido em parte apenas para alterar o IPC de janeiro de 1989 de 70,28% para 42,72%, assim ementado:
“Caderneta de poupança. IDEC: legitimidade ativa para cobrar diferenças relativas ao mês de janeiro de 1989. Legitimidade passiva do banco depositário. IPC de 42,72%. 1. Seguindo orientação adotada pela 2a Seção, no julgamento do REsp no 106.888/PR, Relator o Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, com ressalva do meu posicionamento, as entidades de proteção ao consumidor, ante a existência de relação de consumo, têm legitimidade ativa para propor ação civil pública contra instituições financeiras para que os poupadores recebam diferenças de remuneração de cadernetas de poupança eventualmente não depositadas nas respectivas contas. 2. A instituição financeira depositante é parte passiva legítima para responder pelas diferenças de rendimentos nas cadernetas de poupança no período de janeiro de 1989. 3. Os critérios de remuneração estabelecidos no artigo 17, inciso I, da Lei no 7.730/89 não têm aplicação às cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15/01/89. Entretanto, o IPC de janeiro de 1989, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal, corresponde a 42,72%, não a 70,28%. 4. Recurso especial conhecido e provido parcialmente.” (STJ, REsp 170078/SP (1998/0024231-7), Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, Julgado em 03/04/2001, DJ 01/10/2001)
A decisão transitou em julgado em 12/12/2008, sendo requerido o Cumprimento de Sentença pela parte autora, ora agravante, arguindo, entre outras coisas, que a sentença exequenda determinou que a Executada pagasse a cada um dos titulares de cadernetas de poupança, as diferenças de correção monetária entre o valor pago (22,97%) e o efetivamente devido (42,72%), acrescido de juros remuneratórios de 0,5% e juros de mora a partir da citação.
Assim, requereu a citação do Banco executado para que pague no prazo de 15 (quinze) dias, a importância de R$ 206.215,48 (duzentos e seis mil, duzentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), além da incidência da multa legal de 10% (dez por cento) e a condenação do executado nas custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 20% sobre o valor da condenação.
Determinada a intimação para cumprimento voluntários, o executado ofereceu Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando, entre outros pedidos, excesso de execução visto que a correção monetária e os juros remuneratórios não estão previstos no título executivo.
Requereu a extinção da execução face as nulidades apresentadas e, não sendo o entendimento, seja acolhida a impugnação para declarar o excesso da execução e reconhecer como devido o valor de R$ 11.605,04.
Determinada a remessa dos autos a Contadoria Judicial, os cálculos aportaram aos autos nas fls. 680/683-verso (ID 21394489 – págs. 1/8), apontando os valores individuais e informando que não foram incluídos os juros remuneratórios em acordo com a sentença da Ação Civil Pública, mas sim, juros moratórios legais de 0,5% a.m.
Ao analisar o pedido de Execução de Sentença, o Magistrado de piso se pronunciou nos seguintes termos:
“Verifica-se que o cálculo feito pelo perito judicial, foi elaborado nos moldes estabelecidos na sentença exequenda e de acordo com o entendimento do C. STJ, e de fato restou caracterizado excesso de execução, mas não da forma alegada pelo executado.
Desse modo o valor encontrado pela Contadoria (R$ 81.260,27) deve ser acrescido das custas processuais antecipadas às fls. 286, que ficaram de fora, e honorários de 10% que fixo para presente fase processual.
Posto isso, HOMOLOGO o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial às fls. 680/683-verso, do dia 07/10/2015, acrescendo-se as custas processuais antecipadas e honorários de 10%, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Intime-se a executada a fim de que no prazo de 15 dias, converta o seguro garantia em pagamento do saldo devedor, ou mesmo que deposite em juízo a quantia devidamente atualizada, sob pena de execução forçada.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.”
Irresignadas, as partes opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se intacto o decisum.
Inconformada, a parte exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento, requerendo a reforma da decisão para que seja determinada a incidência dos juros remuneratórios capitalizados, pactuados no percentual de 0,5% ao mês de forma capitalizada, desde a lesão até o efetivo pagamento, nos termos do dispositivo da r. sentença exequenda, com os expurgos do IPC, sob pena de ofensa a coisa julgada.
Pois bem.
Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão interlocutória agravada, sendo certo que as questões arguidas na seara recursal e que não foram levadas ao conhecimento do Juízo singular não serão conhecidas, sob pena de supressão de instância.
A questão é singela e não demanda grande explicação.
Na sentença exequenda restou consignado a condenação do Banco réu “a pagar as diferenças existentes entre o índice de 71,13% apurado em janeiro de 1989 (Inflação de 70,28% mais juros de 0,5%) e o creditado nas cadernetas de poupança (22,97%), aplicando-se ao saldo existente em janeiro de 1989, computados juros e correção monetária das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos, pagando-se a cada um dos titulares, como se apurar em liquidação, processando-se na forma estabelecida pelos artigos 95 a 100 do Código de Defesa do Consumidor (...).”
Verifica-se que não constou do dispositivo da sentença a condenação em juros remuneratórios, mas sim, em juros de mora de 0,5%.
O entendimento foi mantido mesmo quando do julgamento do REsp no. 170.078/SP, vez que não se fez qualquer ressalva sobre a incidência de juros remuneratórios.
Incabível o entendimento do agravante de que pelo termo “computados juros e correção monetária” deve-se compreender como se fossem juros remuneratórios, dando-lhe uma interpretação extensiva.
Tendo sido a sentença exequenda omissa quanto aos juros remuneratórios, não podem tais juros serem incluídos em sede de execução, sob pena de ofensa a coisa julgada.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob a ótica dos repetitivos, Temas 887 e 890:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ, REsp 1392245/DF (2013/0243372-9), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 08/04/2015, DJe 07/05/2015)
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. 2. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1372688/SP (2013/0064340-1), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 27/05/2015, DJe 25/08/2015)
E ainda:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ARBITRADOS EXPRESSAMENTE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA PELA SEGUNDA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.392.245/DF (TEMA N.o 887) E DO RESP 1.372.688/SP (TEMA N.o 890), SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC/73. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DESSES PRECEDENTES QUE IMPÕE A SUA APLICAÇÃO EM CASOS ANÁLOGOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM DESACORDO COM O DESTA CORTE. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.392.245/DF (Tema n.o 887) e do REsp 1.372.688/SP (Tema n.o 890), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual, na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. 2. Agravo desprovido.” (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1757325/SP (2018/0191789-5), Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 25/11/2019, DJe 02/12/2019)
Desta forma, inexistindo menção expressa no título executivo sobre a incidência dos juros remuneratórios, descabe a sua aplicação quando do cumprimento individual de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Por fim, caso mantida a exclusão dos juros remuneratórios, a parte agravante requer seja determinada a atualização monetária do débito pelo INPC com os expurgos do IPC.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que na fase de execução individual é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento, a saber:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: ‘Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente’. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.314.478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 09/06/2015).
Dessa forma, no caso dos autos, incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.
Diante do exposto, de forma monocrática, conheço do recurso aviado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para determinar a incidência dos expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =